Tribunal: STF
Processo: HC 202547
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE E CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUÁRIA. MATERIALIDADE DELITIVA. PENA DE DETENÇÃO. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167)” (HC 130.265, Rel. Min. Teori Zavascki).



    2. Hipótese em que “a materialidade delitiva, quanto ao delito do art. 29, § 1º, inciso III, da Lei n. 9.605/1998, foi amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo relatório de informação, pelo auto de infração ambiental, bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução criminal, evidenciando ‘que o apelante manteve em cativeiro espécimes da fauna silvestre sem licença ou autorização da autoridade ambiental competente”.



    3. O STF já decidiu que “[o]corre reformatio in pejus apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica” (HC 183.325-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    4. Situação concreta em que a pena privativa de liberdade imposta pelas instâncias precedentes, “em detrimento da pena de multa alternativa”, foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, em especial em razão da existência de circunstâncias judicias já valoradas negativamente pelas instâncias de origem. De modo que não ocorreu reformatio in pejus, bem como não há situação de teratologia ou ilegalidade flagrante.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.